Tribunal: TJSP
Processo: 1044765-86.2017.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente típico, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado pela emissão de CAT e pelo recebimento de auxílio-doença por acidente de trabalho. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente típico, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado pela emissão de CAT e pelo recebimento de auxílio-doença por acidente de trabalho. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso do autor improvido. Reexame necessário parcialmente provido, com observações e alteração de ofício dos consectários legais da condenação. De ofício, determinada também a imediata implantação do benefício.